Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. NOVAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE.
1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP, não comportando o mero reexame da prova.
2. Não havendo quaisquer provas novas capazes de alterar a condenação, e não sendo esta contrária às provas dos autos, deve ser mantida a condenação nos moldes em que proferida.
3. Reconhecido que o Requerente, mediante uma só ação, cometeu os crimes com desígnios autônomos, correta a aplicação das regras do concurso formal imperfeito, não sendo possível acolher o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do CP.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.